Tribunal: TJPA
Processo: 0000362-20.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000362-20.2020.8.14.0039

APELANTE: LUCAS NERI DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
Restando devidamente comprovadas pelo acervo probatório a materialidade e autoria delitivas, não há como se colher a tese deduzida pela defesa de absolvição do réu.
2
. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE CRIMES DISTINTOS.
In casu, a despeito de os delitos terem sido praticados num mesmo contexto fático, agira o acusado juntamente com o seu comparsa com intenções definidas e independentes na empreitada criminosa, vindo a produzir resultados diversos contra vítimas distintas.
3. PLEITO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PENA FINAL DO CRIME DE LATROCÍNIO. CABIMENTO. ERRO CONFIGURADO. MODIFICAÇÃO DA PENA FINAL. 4
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e

parcial provimento para corrigir erro material na pena final do crime de latrocínio e após a modificação aplicada, tornar
cumulativamente as penas de latrocínio e de roubo majorado, definitiva em
de 31 (trinta e um) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 258 (duzentos e cinquenta e oito) dias-multa
,
mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, e demais fundamentos da sentença,
nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUCAS NERI DOS REIS
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas, que o condenou à pena de
35 (trinta e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 258 (duzentos e cinquenta e oito) dias multa,
cumprindo a pena, inicialmente, em regime
fechado,
pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, II, c/c §2-A, I e no art. 157, §3º, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, em síntese, no dia 10/01/2020, por volta das 05h, as vítimas Tiago Colônia de Freitas Santos e Heitor Éder Lima Teixeira saíram do bar Dom Black pilotando uma moto Honda CG 150 Titan, quando foram abordados pelos réus LUCAS NERI DOS REIS e ADRIANO FEITOSA DA SILVA, que vinham em uma motocicleta Honda CG, sendo pilotada por Adriano, os quais anunciaram o assalto ordenando que as vítimas entregassem seus aparelhos celulares, Na oportunidade, o réu Lucas portava uma arma de fogo. Após Heitor ter entregue seu celular, o réu Lucas disparou um tiro em direção de Tiago, atigindo-lhe na região do pescoço, o qual foi a óbito no local.

A denúncia foi recebida em 20/02/2020 (ID 5698054).

Audiência de instrução, (ID 5698078 à 5698068).

Inconformado com a condenação, a defesa do réu interpôs recurso de apelação, e, em suas razões recusais, (ID 5698063)

pela absolvição do réu Lucas Neri dos Reis, tendo em vista a falta de comprovação de autoria; pelo reconhecimento de erro material na dosimetria da pena para o crime de latrocínio; e pelo reconhecimento de concurso de crimes na modalidade formal próprio, por entender que não houve desígnios autônomos na conduta delituosa.

Em contrarrazões, (ID 5698063), o Ministério Público de 1º Grau, pugnou pelo
conhecimento
e
parcial

provimento
do recurso apenas para corrigir o erro material na pena do apelante.

Por fim, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, (ID 5988715)
,
foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
do presente recurso e no mérito, pelo
parcial provimento

apenas para que seja retificada a pena imposta para o crime de latrocínio, estabelecendo-a no patamar de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, modificando-se, por consequência, a somatória total das penas.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa.

Consoante relatado, o recorrente Lucas Neri dos Reis, pleiteia em suas razões recursais, (ID 5698063)

pela sua absolvição, tendo em vista a falta de comprovação de autoria; pelo reconhecimento de erro material na dosimetria da pena para o crime de latrocínio; e pelo reconhecimento de concurso de crimes na modalidade formal próprio, por entender que não houve desígnios autônomos na conduta delituosa.

Para saber se procedem as alegações recursais, deve-se fazer uma análise de todo cotejo fático-probatório constante no processo.

Da absolvição por insuficiência de provas
.

A
Materialidade delitiva
encontra-se
demonstrada pelos seguintes elementos de convicção:
Boletim de Ocorrência nº 00176/2020.100117-1 (fl. 10) e Perícia de Local de Crime com Cadáver (fls. 15/22); bem como pelas provas orais colhidas nos autos.

Quanto à autoria delitiva, consta na denúncia que no dia no dia 10 de janeiro de 2020, por volta das 5h00min, nas proximidades da Igreja Assembleia de Deus Ministério Toronto do Canadá e da Igreja Adventista do bairro Guanabara, Paragominas/PA, os réus praticaram o crime de latrocínio e roubo qualificado, tendo por vítimas Tiago Colônia de Freitas Santos e Heitor Eder Lima Teixeira, respectivamente.

A denúncia narra que a vítimas saíram do bar “Dom Black”, pilotando uma motocicleta Honda CG 150 Titan, cor branca, quando nas proximidades das igrejas supramencionadas, foram abordados pelos réus que estavam em uma motocicleta Honda CG 150 Titan, também na cor branca, sendo pilotada pelo réu Adriano e estando o réu Lucas na garupa portando uma arma de fogo do tipo revólver calibre 38, cor preta. Em seguida, os réus anunciaram o assalto ordenando que as vítimas entregassem seus aparelhos celulares, sendo que, após a vítima Heitor ter entregado o seu celular, Lucas disparou um tiro em direção a Tiago, atingindo-lhe na região do pescoço, o que ocasionou o óbito da vítima no local.

Trago à colação os depoimentos em juízo.

A vítima
HEITOR EDER LIMA TEIXEIRA
, disse que foram abordados no bairro Guanabara, quando fizeram a curva os réus puxaram a arma e pediram para eles pararem, mas como estavam em movimento, só conseguiram parar a moto na esquina. Ele e Tiago desceram da moto
e entregaram seus celulares
. Era Tiago quem conduzia a moto. O fato foi de madrugada, entre 4h e 5 h. Os réus estavam em outra moto e o da frente estava de capacete e o que estava na garupa sem capacete. O Lucas, que era o de trás, estava com arma apontando para eles. O declarante que identificou na foto que foi o Lucas. Lucas estava sem capacete e sem camisa.
Foi subtraído só o celular dele. Enquanto Lucas estava apontando a arma, o outro estava na moto. O disparo da arma foi depois que haviam entregado os parelhos celulares
. Levantou a cabeça e percebeu que Tiago havia sido atingido com um tiro no pescoço. Tiago não reagiu.
Lucas ainda tentou levar a moto, mas como a moto de Tiago tinha um segredo para ligar, ele não conseguiu. Após, os réus fugiram.
Reconheceu o outro réu por fotografia, na delegacia, na quarta vez que foi na delegacia. Os pertences dele e do Tiago não foram recuperados. Tiago faleceu no local. A prisão de Lucas aconteceu depois que o declarante reconheceu a foto dele, na delegacia. Não teve dúvidas no reconhecimento de Lucas. Tem certeza absoluta de que foi o Lucas. E, também tem certeza do réu Adriano. Também reconheceu Adriano. Nunca tinha visto os réus. Teve o prejuízo de R$1.000,00 e utilizava o celular para trabalho. Não estava sendo ameaçado anteriormente. Não foi ameaçado após os fatos. Foi só um disparo de arma de fogo.

A testemunha
DIEGO ARMANDO SILVA DA SILVA
, disse que no dia dos fatos estava na casa da namorada. Adriano não morava mais na casa do declarante, mas infelizmente ainda tinha as chaves da casa. Era amigo de Adriano e ele morou por 1 ano na casa do declarante. Pediu para Adriano se retirar da casa porque ele não estava cumprindo com o compromisso de pagar energia e água. Não sabia que Adriano praticava crimes. A última vez que via Adriano foi 17 de dezembro de 2019. Depois que Adriano saiu da casa dele tiveram um atrito porque cortaram a energia da casa por 2 meses, por irresponsabilidade de Adriano.

O apelante

LUCAS NERI DOS REIS
,
negou o cometimento do crime. Disse que a Elisabete, que está o acusando, é irmã do menino que fez isso. A Elisabete é irmã do Marcos Vinícius Gomes de Oliveira que foi preso no dia 13 de janeiro com a arma e a moto. Como estava devendo a droga para Elisabete, ela jogou para cima dele. Elisabete vende droga e pegou 240 de maconha com ela. Estava devendo R$240,00 para Elisabete. Conheceu Tiago e já usou droga com ele. Conheceu o namorado de Elisabete na cadeia, o nome dele é Alessandro. No dia 10 de janeiro, por volta das 5h da manhã estava dentro de casa. Não sabe o motivo da outra vítima ter o reconhecido. Conhece Adriano Feitosa da Silva e ele não tem envolvimento nisso. Soube que Marcos Vinicius é irmão de Elisabete através de outros presos. Marcos Vinicius tentou matá-lo. Conheceu Marcos Vinícius na praça do Ginásio e em festas. Os outros presos que falaram que foi Marcos Vinícius que fez isso. Foi preso em Bonito porque foi embora de Paragominas pois estava “decretado”.

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelos crimes descritos na denúncia.

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio do depoimento que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ART. 157, §3º, INCISO II C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
. PALAVRA DAS VÍTIMAS NA POLÍCIA E EM JUÍZO. RELEVÂNCIA. TESTEMUNHA OCULAR DO FATO QUE RECONHECEU O ACUSADO NA POLÍCIA.
PROVA SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EDNEY DANDO CONTA DO DISPARO EFETUADO EM SUA DIREÇÃO. RELEVÂNCIA PROBANTE. CRIME DE LATROCÍNIO CONFIGURADO QUE SÓ NÃO RESTOU CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE (TENTATIVA). ERRO NA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE PERCORREU O ITER CRIMINIS EM SUA QUASE TOTALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/3 (UM TERÇO). CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELANTE POBRE NO SENTIDO DA LEI. A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA É RELATIVA, CONFORME SÚMULA Nº 06 DO TJE/PA. PLEITO

INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o depoimento da testemunha ocular do fato criminoso e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, com o reconhecimento do mesmo na polícia
.

2. É cediço que o delito de latrocínio não exige que o evento morte esteja nos planos do autor do delito para que este seja caracterizado, bastando, para tanto, que seja empregada violência para roubar e que dela resulte a morte. Além disso, faz-se necessário que esta violência tenha sido exercida para o fim de subtração ou para garantir, depois desta, a impunidade do crime ou a detenção da res furtiva, sendo irrelevante que a morte da vítima ? ou tentativa dela, como no caso em tela ? tenha sido causada por dolo ou culpa, fato que apenas influenciará no momento da aplicação da pena. Ocorre que, no presente caso, das declarações das vítimas e das testemunhas, resta cristalino que o apelante agiu com dolo a quando do momento do crime, pois disparou, após travar luta corporal com a vítima Edney, para garantir a subtração dos pertences das vítimas (Alegria, Charles e Elias). O acusado Dioleno efetuou 02 (dois)

disparos para matar a mencionada vítima, no entanto, na primeira vez a arma falhou e na segunda, por erro de pontaria (erro na execução), acabou alvejando a perna de seu comparsa Francisco Gonçalves de Oliveira, não acertando o ofendido por circunstâncias alheias à sua vontade. Ademais, ao efetuar disparos com uma arma de fogo contra alguém, o agente pode até não ter a intenção de matá-la, mas, obviamente, está assumindo o risco de fazê-lo. Improcede, portanto, a tese de desclassificação para o crime de roubo qualificado.

3. In casu, é incabível a aplicação do instituto da cooperação dolosamente distinta (art. 29, §2º, do CPB) ? tal instituto impede que alguém responda por um fato que não estava na sua esfera de vontade ou de conhecimento ?, vez que a responsabilidade pela conduta e o resultado da ação de um dos agentes se estende aos demais, nos termos do art. 29 do CPB. Assim, muito embora Clauber tenha tido a pretensão inicial de apenas roubar as vítimas, concorreu com o corréu Dioleno para a tentativa do latrocínio. O ajuste prévio da prática de um assalto, mediante o emprego de arma de fogo municiada, ainda que portada por apenas um dos assaltantes, torna todos os réus responsáveis pelo resultado mais gravoso, sendo irrelevante qual deles portava a arma ou quem efetuou o disparo, pois todos assumiram os riscos e aceitaram os desdobramentos do

evento.

4. O quantum da causa de diminuição de pena referente à tentativa deve atender ao percurso do crime que fora cometido, ou seja, quanto maior a aproximação da consumação delitiva, menor é o abrandamento da pena pela incidência dessa minorante, devendo ser mantido o redutor em 1/3 (um terço), como fora fixada pelo juízo sentenciante. Ademais, é válido destacar que o crime na modalidade tentada traz a possibilidade de redução entre o limiar de 1/3 (um terço) até a 2/3 (dois terços), no que se considera que, quanto mais próximo da consumação, menor será o quantum a ser reduzido, e foi exatamente o que ocorreu no presente caso.

5. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual "a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente?; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, hei por bem indeferir o pedido.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.02479043-16, 215.472, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-06, Publicado em 2020-11-06)

Verifica-se, portanto, que não deve prosperar a tese de absolvição, já que o conjunto de provas orais transcritas, produzidas sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO. ABSOLVIÇO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
DESCLASSIFICAÇO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 610 DO STF. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇO NEGATIVA. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇO DESFAVORÁVEL AO RÉU. MANUTENÇO. PENA PECUNIÁRIA REDUÇO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - Restando devidamente comprovadas pelo acervo probatório a materialidade e autoria delitivas, não há como se colher a tese deduzida pela defesa de absolvição do réu.

II - Evidenciado o interesse em subtrair coisa alheia móvel, e comprovada a ocorrência do resultado morte em razão da ação delitiva engendrada, a circunstância de a subtração não haver sido efetivada não elide a caracterização do crime de latrocínio na forma consumada, consoante orientação consolidada no enunciado sumular nº 610 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

III - O fato de um dos réus haver praticado o crime em coautoria com traficante de drogas não legitima, por si só, a avaliação negativa da sua conduta social, pois não se pode reputar com reprovável o papel de um indivíduo na sociedade tão-somente em virtude da circunstância de que possui um vínculo de amizade com um traficante, ainda mais considerando que a amizade pode ter se consolidado em momento anterior ao envolvimento do colega com o tráfico.

IV - Deve ser decotado o aumento da pena efetuado na primeira fase da dosimetria a título de consequências do crime, quando tal circunstância estiver fundamentada no fato de ter sido ceifada uma vida, pois, no latrocínio consumado, a morte da vítima é ínsita ao próprio tipo penal. (CP, art. 157, § 3º, parte final)

V - O desvalor da conduta no crime de latrocínio está relacionado ao emprego de violência e ao resultado morte e não propriamente ao valor econômico do bem que o agente deseja subtrair. Considerado o fato de que a expressão econômica da res substracta não constitui elemento de grande repercussão para fins de mensuração do quão reprovável é a conduta do agente que comete o crime latrocínio e que o apelante pretendeu subtrair, como comumente ocorre em delitos dessa natureza, um veículo automotor, não se mostra viável a consideração do valor econômico do bem como circunstância judicial apta a justificar o aumento da pena-base na primeira fase de dosimetria da pena.

VI - A execução de um delito em local com grande movimentação de pessoas pode gerar tumulto e acabar provocando consequências negativas a terceiros, sendo viáveis, nessa hipótese, a avaliação negativa das circunstâncias do crime e a consequente exasperação da pena na primeira fase do processo de dosimetria.

VII - A pena pecuniária deve guardar correspondência com a pena corporal e a situação econômica do réu, devendo ser reduzida se fixada de forma excessiva.

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDFT. Acórdão n.706931, 20120710022653APR, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Relator Designado: NILSONI DE FREITAS, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/08/2013, Publicado no DJE: 30/08/2013. Pág.: 215)

Assim, a condenação do acusado, nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o caso em questão, visto que a prova apurou, de maneira convincente, que ele foi um dos autores dos crimes que lhe são imputados.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial e pelo laudo pericial revelando de forma cristalina que o recorrente foi um dos
autores
dos crimes de latrocínio e de roubo majorado.

Do pleito de reconhecimento do concurso formal próprio

O recorrente pretende o afastamento do reconhecimento do concurso material e reconhecimento do concurso formal próprio, sob o fundamento de que o crime de roubo e latrocínio fora praticado em único contexto fático.

Analisando detidamente os autos, não assiste razão ao acusado ao pretender a incidência do concurso formal próprio de crimes.

In casu, a despeito de os delitos terem sido praticados num mesmo contexto fático, agira o acusado juntamente com o seu comparsa com intenções definidas e independentes na empreitada criminosa, vindo a produzir resultados diversos contra vítimas distintas.

Oportuna a transcrição de trecho do judicioso parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça (fl.5 e 6- ID 5988715):

“(...)
Sobre o tema, importa ressaltar que o réu disparou em desfavor da vítima muito possivelmente com o objetivo de assegurar o proveito do crime, uma vez que não houve qualquer reação abrupta de ambas as vítimas, tendo eles entregue o celular ao réu de forma pacífica. Não obstante, mesmo com a atitude condescendente da vítima, o acusado lhe ceifou a vida, atingindo-a em região letal, apenas com o intuito de garantir o êxito da empreitada criminosa.

Assim, o réu praticou um crime de latrocínio e outro de roubo qualificado, através de condutas diversas e desígnios autônomos. Portanto, incabível o reconhecimento do concurso formal próprio, como requer a defesa
. (...)”.

Denomina-se concurso formal impróprio
se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos
(art. 70, segunda parte, do Código Penal). Em outras palavras, há concurso formal impróprio se, embora haja dois ou mais crimes praticados mediante uma só ação ou omissão, era da vontade do autor a prática de todos eles.

No mesmo sentido, posiciona-se a jurisprudência:

PENAL. LATROCÍNIO E DOIS ROUBOS TENTADOS. PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONCURSO DE CRIMES. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. É de acentuada reprovabilidade e autoriza o aumento da pena-base a conduta do acusado que, condenado definitivamente por crime anterior e beneficiado com cumprimento da pena em regime aberto, volta a praticar crime após a concessão do benefício, desmerecendo, assim, a confiança que lhe foi depositada pelo Judiciário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara Criminal. Os problemas psicológicos e físicos reportados pela vítima, com reflexo nas suas relações interpessoais, extrapolam a esfera individual e ensejam a exasperação da pena, com fundamento nas negativas consequências do crime.
Praticados, dolosamente, com desígnios autônomos, os crimes de latrocínio consumado e roubos tentados em um mesmo contexto fático, contra vítimas diferentes, caracteriza-se concurso formal impróprio (segunda parte do art. 70 do Código Penal). Mas a regra a aplicar no concurso formal impróprio é a mesma do concurso material: somam-se as penas, de sorte que não há modificação da pena aplicada na sentença, que considerou o concurso material.
Apelação desprovida. (TJ-DF 07030749420208070019 DF 0703074-94.2020.8.07.0019, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 25/03/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 26/03/2021)

Restou configurado, destarte, o concurso formal impróprio de crimes. Mas a regra a aplicar no concurso formal impróprio é a mesma do concurso material: somam-se as penas, de sorte que não há modificação da pena aplicada na sentença, que considerou o concurso material, impõe-se a aplicação cumulativa das penas.

Do erro material da pena de latrocínio

A defesa também afirma que houve erro material na dosimetria da pena do crime de latrocínio, informa que o magistrado estipulou a pena em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. No entanto, equivocamente quando transcreveu a pena final do delito de latrocínio fixou-a definitivamente em 26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Neste particular, possui razão a defesa.

Quanto ao crime de latrocínio, com previsão no art. 157,§3º, II do CPB, o magistrado, na primeira fase de dosimetria da pena fixou a pena base em
22 (vinte e dois) anos
e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Na segunda fase não considerou causas agravantes ou atenuantes, bem como na terceira fase causas de aumento ou diminuição.

Nesta senda, corrijo a sentença condenatória quanto a pena final do delito de latrocínio (art. 157, §3º, II do CPB) e a modifico definitivamente para o quantum de
22 (vinte e dois) anos
e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

O apelante também foi condenado pelo crime previsto no art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, do CPB
a pena de 09 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 161 (cento e sessenta e um) dias-multa.

Configurado no presente caso o concurso material de crimes entre os delitos de roubo majorado e de latrocínio, pelo que soma-se a pena dos delitos, chegando-se ao patamar concreto e definitivo
de 31 (trinta e um) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 258 (duzentos e cinquenta e oito) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer o
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, ‘a’ do CPB.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
do presente recurso, e
dou PARCIAL PROVIMENTO
, para corrigir erro material na pena final do crime de latrocínio e após a modificação aplicada, tornar
cumulativamente as penas de latrocínio e de roubo majorado, definitiva em
de 31 (trinta e um) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 258 (duzentos e cinquenta e oito) dias-multa
,
mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, e demais fundamentos da sentença.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/11/2021